Tribunal: STF
Processo: AP 711
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-20
Data de publicação: 2014-03-20

Ementa:
EMENTA



    Ação penal. Crime de peculato (CP, art. 312). Deputado federal eleito. Mandato cassado por tribunal regional eleitoral local e posteriormente restabelecido por força de decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Prerrogativa de foro a partir da publicação do acórdão (CF, art. 53, § 1º). Competência do Supremo Tribunal Federal. Incompetência do juízo criminal prolator da decisão condenatória. Sentença nula. Questão de ordem resolvida no sentido de declarar-se a nulidade da decisão.



    1. A partir da publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que reformou a decisão de cassação de mandato proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, o réu recuperou o mandato de deputado federal, passando, então, ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar o feito, nos termos do estatuído no art. 53, § 1º, da Constituição Federal.



    2. A sentença condenatória foi prolatada por juízo incompetente, sendo manifesta sua nulidade.



    3. Questão de ordem resolvida no sentido de se declarar nula a referida decisão.